Tribunal: TJDFT
Processo: 0733014-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DA MAIS DE UM VERBO DO TIPO PENAL. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NEGADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
2. As circunstâncias fáticas da apreensão das drogas e a declaração do informante, tudo isso corroborando os depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
4. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados três verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender”, “trazer consigo” e “ter em depósito”).
5. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Como consequência, não se admite a majoração da pena-base quando apenas um dos critérios (natureza ou quantidade) pesa em desfavor do acusado.
6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado para o réu reincidente.
7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória, em hipóteses em que o réu permaneceu presa durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, que os motivos que levaram à prisão preventiva permanecem inalterados.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.